Tribunal: TJBA
Processo: 8039684-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8039684-04.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES PROCESSO DE 1º GRAU: 8002169-17.2025.8.05.0199 PACIENTE: JONATHAS SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADA: BRUNA GIOVANNA CARDOSO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13). PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. PERICULUM LIBERTATIS E RISCO DE DISPERSÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão temporária decretada no curso de investigação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária do paciente; (ii) estabelecer se a decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta e individualização da conduta do investigado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária se fundamenta no art. 1º, III, "n", da Lei nº 7.960/89, e se justifica pela existência de fundadas razões de envolvimento do paciente nos delitos sob apuração, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. 4. A decisão judicial apresenta elementos concretos como a apreensão de mais de 4,8 toneladas de maconha, fotografias indicando a atuação dos investigados, uso de tecnologia de rastreamento, estrutura empresarial para lavagem de capitais e resistência à cooperação com a investigação. 5. Há risco concreto de dispersão probatória, inclusive mediante omissão de imagens de videomonitoramento e possível intimidação de testemunhas. 6. A conduta do paciente está individualizada nos autos, tendo ele vínculo funcional com a empresa usada na logística da droga e figurando entre os principais alvos da operação. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não afastam a decretação da prisão temporária quando presentes os demais requisitos legais. 8. A decisão está em consonância com os parâmetros da Lei nº 7.960/89 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que condiciona a legalidade da prisão temporária à existência de fundamentação concreta e indícios mínimos de autoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da medida para as investigações, nos termos do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão temporária, se presentes fundados indícios de participação em organização criminosa e risco de dispersão probatória. 3. A individualização da conduta do investigado pode ser demonstrada por indícios objetivos de seu envolvimento com a estrutura criminosa em apuração. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, III; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/13, art. 2º; Lei nº 9.613/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.360, Rel. Min. Ayres Britto;. STF, ADI nº 4.109, Rel. Min. Cármen Lúcia;. STJ, AgRg no HC n. 956.607/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/2/2025, DJe 17/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8039684-04.2025.8.05.0000, da comarca de Poções, em que figura como paciente Jonathas Sousa dos Santos e impetrante a advogada Bruna Giovanna Cardoso. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. )8039684-04.2025.8.05.0000